Tribunal: TJES
Processo: 5008015-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008015-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KATIA MARIA GUSMAN

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de ato administrativo que reclassificou candidata e a impediu de participar da escolha de vagas do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 – SEDU/ES, mantendo-a no certame para o cargo de Professor B1 no Município da Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível flexibilizar exigência editalícia quanto à apresentação de documento voltado à aferição de qualificação do candidato no âmbito de processo seletivo simplificado; e (ii) estabelecer se a decisão liminar que permitiu a manutenção da candidata no certame, sem o cumprimento da referida exigência, observou os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo em sede de agravo de instrumento deve se restringir à análise dos requisitos da tutela de urgência, não sendo cabível examinar o mérito da controvérsia principal, sob pena de supressão de instância.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que o edital possui força normativa vinculante para a Administração Pública e os candidatos, devendo suas disposições serem fielmente observadas, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

5. A flexibilização de exigência editalícia compromete a igualdade entre os candidatos e a higidez do certame, sendo vedado excepcionar regra expressa do edital com base apenas em juízo subjetivo de razoabilidade.

6. A Lei nº 13.726/2018, que racionaliza atos administrativos, não se sobrepõe à obrigatoriedade de apresentação formal de documento exigido expressamente em edital de concurso, especialmente quando voltado à aferição individualizada de qualificação do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública deve observar estritamente as regras previstas no edital, sendo incabível a flexibilização de exigência documental expressa sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

2. A ausência de apresentação de documento exigido no edital de processo seletivo justifica a reclassificação do candidato, mesmo que possua vínculo anterior com a Administração.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 13.726/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 70.771/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no RMS nº 69.732/MG, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.06.2023; TJES, AgInt nº 5003892-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 5052869-41.2024.8.08.0024, impetrado por KATIA MARIA GUSMAN, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que impediu a impetrante de participar do ato de escolha de vagas de processo seletivo para contratação de professores em designação temporária da rede estadual - Edital nº 40/2024, para o cargo de Professor B1 no Município da Serra, mantendo-a no certame.

Em suas razões recursais (id. 13818999), o Agravante aduz, em síntese, (i) inadequação da via eleita, por inexistência de prova pré-constituída; (ii) previsão expressa no edital e a vinculação da Administração Pública a este e à estrita legalidade, à luz do princípio da vinculação ao instrumento convocatório; e (iii) a responsabilidade do candidato na apresentação correta da documentação exigida no edital.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão da probabilidade de provimento do recurso e da urgência decorrente do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Estado.

Em decisão id. 14146696, foi concedido efeito suspensivo ao presente recurso.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões, deixando transcorrer
in albis
o prazo para resposta.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5008015-97.2025.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Katia Maria Gusman

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado. Explico.

A controvérsia central do presente agravo reside na legalidade do ato administrativo que reclassificou a Agravada no Processo Seletivo Simplificado n.º 40/2024 da SEDU/ES, em razão da não comprovação do "ano de seu primeiro emprego", requisito exigido no edital do certame a todos os candidatos, indistintamente.

Na decisão agravada, em sede de cognição sumária, o juízo
a quo
considerou a exigência como excesso de formalismo, argumentando que a impetrante, ora Agravada, já atua como professora na rede pública desde 2020, o que, materialmente, cumpre a finalidade da exigência editalícia.

Todavia, a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é firme ao considerar o edital como a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos às suas disposições.

Assim, mesmo que sob a égide da razoabilidade e proporcionalidade, a flexibilização de regras editalícias deve ser analisada com cautela, a fim de não comprometer os princípios da legalidade, impessoalidade e, sobretudo, da isonomia entre os concorrentes.

Neste sentido caminha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita.
3
. Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes. 4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015. II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora. III - É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.
IV - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. V - Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nesse mesmo sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação análoga à presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2. No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. 3. Nesta seara,
a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia
. Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003892-27.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04.07.2023)

Entendo, portanto, que a Administração Pública, ao reclassificar a candidata com base na inobservância de uma regra expressa do edital, atua em conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A alegação da Agravada de que já possuía vínculos anteriores e que a informação já constava nos bancos de dados da SEDU, embora relevante para o mérito, não afasta, em um primeiro momento, a necessidade de cumprimento das formalidades expressamente exigidas pelo edital para a fase de apresentação de documentos.

Não se ignora que a Lei Federal n.º 13.726/2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos, dispensa a exigência de prova relativa a fato já comprovado pela apresentação de outro documento válido. Contudo, como bem pontua o Agravante e em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, a aplicabilidade desse dispositivo não se sobrepõe irrestritamente às exigências formais dos certames, especialmente quando não há integração uma de sistemas administrativos internos que permita a conferência automática dos dados ou quando a exigência visa a aferir qualificações específicas do candidato de forma individualizada.

No caso concreto, não se está diante de dado meramente referencial ou previamente integrado a sistemas internos da Administração, mas de documento que integra etapa de avaliação de documentos e títulos, cujo objetivo é aferir, de modo individualizado, a qualificação do candidato. Assim, a exigência de sua apresentação formal, dentro do prazo e nos moldes estipulados no edital, longe de caracterizar rigor excessivo, revela-se providência necessária à higidez do certame, à proteção da igualdade entre os participantes e à preservação da confiança nas regras previamente estabelecidas.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
lhe dou provimento
para reformar a decisão de primeiro grau (id.
66557975 dos autos de origem) para reestabelecer o
status quo ante
da ordem de classificação do Processo Seletivo
para contratação de professores em designação temporária da rede estadual - Edital nº 40/2024, para o cargo de Professor B1 no Município da Serra.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator